Tribunal: TJSP
Processo: 2220769-74.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Imissão
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação e recurso adesivo. Servidão de lavra minerária c.c. imissão na posse. Pretensão deduzida exclusivamente em decorrência da outorga da lavra, de modo a permitir o início do aproveitamento industrial da jazida. Inteligência do art. 62 do Código de Minas. Particulares que controvertem sobre o valor e prévio depósito da indenização. Irrelevância. Competência que se

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação e recurso adesivo. Servidão de lavra minerária c.c. imissão na posse. Pretensão deduzida exclusivamente em decorrência da outorga da lavra, de modo a permitir o início do aproveitamento industrial da jazida. Inteligência do art. 62 do Código de Minas. Particulares que controvertem sobre o valor e prévio depósito da indenização. Irrelevância. Competência que se firma pelos limites da causa de pedir e do pedido inicial, ainda que possam existir reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la. Exegese do art. 103 do RITJSP. Competência da Seção de Direito Público. Item I.11 da Resolução n.o 623/13, com modificações da Resolução n.o 785/17 deste E. Tribunal. Precedente deste C. Órgão Especial. Competência da C. 13a Câmara de Direito Público, ora suscitada. Conflito de competência procedente.